Tribunal: TJMT
Processo: 0035677-73.2009.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035677-73.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERNANI LUZ ALVES DA GUIA - CPF: 702.590.541-00 (APELADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), YARA DE SOUZA PIMENTEL - CPF: 997.862.811-87 (APELANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), YARA DE SOUZA PIMENTEL - CPF: 997.862.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. S. A. (APELADO), ERNANI LUZ ALVES DA GUIA - CPF: 702.590.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO JULGADA EXTINTA – HABILITAÇÃO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - TERMO FINAL - DATA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.

“A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes.”
(STJ - AgInt no REsp: 1611430 SP 2015/0292727-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0035677-73.2009.8.11.0041

APELANTE: OI S.A.

APELADO: A. L. S. A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI S.A.,
empresa em recuperação judicial,

contra decisão proferida Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em impugnação movida em face de
A. L. S. A.
e OUTROS
,
julgou extinto o feito, deferindo a expedição da guia de habilitação de crédito em favor dos exequentes, fornecendo as cópias necessárias para tanto, devendo os exequentes juntarem cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, seguindo o seguinte parâmetro: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do fato gerador em 10/02/2009, até o deferimento da recuperação judicial da OI, em 08/01/2018. Custas e honorários conforme decisão transitada em julgado.

A apelante requer, em síntese, a reforma da decisão para
“a limitar a incidência de juros e correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial, devendo a parte apelante, após adequação do valor do crédito, habilitá-lo no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005.”

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES, se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado a presente apelação foi interposta por
OI S.A.,
empresa em recuperação judicial,

contra decisão proferida Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em impugnação movida em face de
A. L. S. A.
e OUTROS
,
julgou extinto o feito, deferindo a expedição da guia de habilitação de crédito em favor dos exequentes, fornecendo as cópias necessárias para tanto, devendo os exequentes juntarem cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, seguindo o seguinte parâmetro: juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do fato gerador em 10/02/2009, até o deferimento da recuperação judicial da OI, em 08/01/2018.

No caso dos autos, o presente recurso merece acolhimento.

Isso porque, no caso de crédito concursal, como é o caso dos autos, a incidência de juros moratórios e correção monetária é limitada à data do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 9o, II da Lei 11.101/2005,
in verbis:

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

(...)

II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TERMO FINAL. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO OFENSA À COISA JULGADA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2. A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes. 3. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação à coisa julgada, uma vez que a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando o tratamento igualitário entre os credores. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1611430 SP 2015/0292727-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. TERMO FINAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O crédito objeto de pedido de recuperação judicial será atualizado por meio de incidência de correção monetária e juros de mora calculados até o dia do referido pedido. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1793799 RS 2019/0020458-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 9o, II DA LEI 11.101/05 – ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. A atualização do crédito, em recuperação judicial, deve ser procedida até a data do pedido da recuperação judicial, à luz do artigo 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.
(TJ-MT - AI: 10038795420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Certidão de habilitação de crédito em Recuperação Judicial. Aplicação do art. 9o, inciso II da Lei n. 11.101/2005. Correção monetária e juros de mora devidos até a data do pedido de recuperação judicial. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 01001447920208269055 SP 0100144-79.2020.8.26.9055, Relator: Ana Rita de Figueiredo Nery, Data de Julgamento: 08/04/2021, 2a Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra, Data de Publicação: 08/04/2021)

Nesse sentido, o douto parecerista:

A controvérsia restringe-se à data limite para a contagem de juros de mora e correção monetária em crédito a ser habilitado em recuperação judicial.

Dispõe o art. 9o, II da Lei no 11.101/05:

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

(...)

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

A normativa é clara ao fixar o limite temporal para a atualização do crédito na data do pedido de recuperação judicial, não na de seu deferimento.

Entendimento pacificado pelo Colendo STJ no REsp no 1892026/DF - “aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF”.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023